Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo autor ou, ainda, para que seja juntada eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Após, voltem-me conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora